Tribunal: CARF
Processo: 10983.914264/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.914264/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.872 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SIRINAICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o saldo credor de IPI do trimestre
que se mantiver na escrita fiscal até o período imediatamente anterior ao da
transmissão do PER/DCOMP.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o ressarcimento de IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo Simples.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.914264/2009-26
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.872 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914264/2009-26

Sinteticamente, gravitam os autos sobre pedido de ressarcimento de crédito
presumido de IPI oriundo do 2o trimestre de 2002, atrelado a pedido de compensação. As
particularidades do litígio foram bem retratadas no acórdão recorrido, por isso reproduz-se
abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 03/08, interposta aos 09/12/2009
contra o Despacho Decisório de fl. 29, do qual a contribuinte foi cientificada aos
09/11/2009, fl. 30, que deferiu, parcialmente no valor de R$ 24.089,82, o Pedido de
Ressarcimento de IPI, apresentado no montante de R$ 26.217,44, relativo ao 2o
trimestre de 2002. Os motivos para parcial reconhecimento do direito creditório são os
seguintes: (i) Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos; e (ii) Constatação
de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
2. Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alega que o "Auditor Fiscal
desconsiderou o saldo credor do período anterior, como pode ser facilmente visualizado
na planilha de apuração do Saldo Credor Ressarcível". Em seguida, diz que "Podemos
então concluir que para melhor demonstramos, o valor real a ser ressarcido estamos
anexando o Livro de Apuração de IPI (doc. II)",
3. Alega ter feito, a partir do Livro de Apuração de IPI, um Demonstrativo, que anexa
aos autos, no qual se poderia "verificar que mesmo com a glosa das notas fiscais, o
saldo credor solicitado/utilizado, e totalmente devido de sua forma integral".
4. Defende, ademais, que "as glosas efetuadas com relação as Notas fiscais n° 1081 e
429, são passiveis de utilização pois conforme (doc. IV), a empresa emitente apesar de
ser optante por simples, se trata de uma devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99,
pois na remessa da mercadoria a Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda,
debitou de sua conta gráfica o IPI".
5. Dado o exposto, a contribuinte requereu o cancelamento da cobrança dos débitos
compensados que foram não homologados, cujas exigibilidades requereu fossem
suspensas até decisão definitiva na via administrativa na forma do art. 151, III, do CTN.
6. Este julgador anexou aos presentes autos cópia do Acórdão no processo
administrativo no 10983.914263/2009-37, bem como cópia do Despacho Decisório
recorrido e seus anexos.
Apreciada a manifestação de inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, por
unanimidade de votos, a 2a Turma da RDJ/REC decidiu pela improcedência do pedido por duas
razões (e-fls. 491/493):
(i) inexistência de saldo credor passível de ressarcimento além daquele concedido
via despacho decisório eletrônico, porque parte do saldo credor foi aproveitado
em compensações transmitidas previamente; e,
(ii) ausência de provas a confirmar que os valores glosados concernentes às notas
fiscais nos 1081 e 429, na verdade, referem-se à devolução de mercadorias.
Ciente do r. decisum, a recorrente protocolou recurso administrativo voluntário as
e-fls. 498/506, reiterando a tese apresentada anteriormente mediante manifestação de
inconformidade e, ainda, provoca a necessidade de declaração da prescrição intercorrente, já que
sem movimento o processo durante 08 anos.
É o sucinto relatório.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.872 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914264/2009-26

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Sendo a peça recursal tempestiva e o valor sob litígio dentro do teto das Turmas
Extraordinárias, conheço do recurso.
Infere-se da leitura dos autos, que a recorrente formalizou por meio do PER no
00911.79120.270906.1.3.01-1543, pedido de ressarcimento de crédito de IPI no valor de R$
26.217,44, referente ao 2o trimestre de 2002.
Mediante despacho decisório eletrônico, a recorrente foi cientificada de que
apenas o valor de R$ 24.089,82 foi reconhecido e concedido e, de conseguinte, homologada a
compensação a ele vinculado até o limite desse valor. Os fundamentos foram:
0 valor do crédito reconhecido foi Inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados Indevidos.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em periodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Posteriormente, o juízo a quo manteve as glosas efetuadas pela fiscalização, bem
como não identificou saldo credor passível de ressarcimento, porque já consumido em outras
compensações, citando, inclusive, o resultado do processo administrativo no 10983.914263/2009-
81 que compreende pedido de ressarcimento de IPI de período anterior ao presente (4o
trimestre/2001) – também julgado nesta oportunidade.
Colaciona-se trecho do voto:
8. Quanto à alegação de que teria sido desconsiderado o saldo credor de período
anterior, saliento que, consoante consta do processo administrativo no
10983.914263/2009-81, apreciado nesta sessão e que cuida de crédito de IPI do 1o
trimestre de 2002, cujo correspondente Voto anexei aos presentes autos, o saldo
acumulado ao final daquele trimestre, no valor de R$ 112.665,00, corresponde à soma
dos valores dos créditos dos 4o trimestre de 2000, 1o trimestre de 2001, 2o trimestre de
2001, 3o trimestre de 2001, 4o trimestre de 2001 e 1o trimestre de 2002 demonstrados
nas correspondentes DCOMP citadas no referido Voto (R$ 112.665,00 = R$ 18.452,06
+ R$ 16.532,23 + R$ 17.084,88 + R$ 23,732,86 + 20.581,00).
9. O saldo credor do período anterior aqui estampado no 1o decêndio de abril de 2002,
informado na Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -
Entradas", da DCOMP aqui analisada, é, justamente, de R$ 112.665,00, e o saldo ao
final do 3o decêndio de junho de 2002 é de R$ 142.074,98.
10. Obviamente, como solicitou o ressarcimento dos créditos dos cinco trimestres
antecedentes, a contribuinte não poderia aproveitar, no 2o trimestre de 2002, o saldo
credor de R$ 112.665,00, acumulado em períodos anteriores. Daí porque o Despacho
Decisório corretamente o desconsiderou, consoante inclusive registrado no rodapé do
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.872 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914264/2009-26

“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL”, no
qual consta a seguinte mensagem: "coluna (b): Para o primeiro período de apuração,
será igual ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre anterior, ajustado pelos valores
dos créditos reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Este saldo (credor
inicial) não é passível de ressarcimento" (g.n.).
11. Ademais, saliento que, conforme variação entre o saldo no final do trimestre (R$
142.074,98) e o saldo credor acumulado de período anterior (R$ 112.665,00), o valor do
crédito a ressarcir/compensar no 2o trimestre de 2002 seria, no máximo
(desconsiderando, por ora, que parcela deste é não ressarcível), consoante informações
prestadas na própria DCOMP, de R$ 29.409,98. Descontando deste valor o crédito não
ressarcível de R$ 5.283,271 e a glosa de R$ 36,89, a importância a ressarcir no período
examinado é de R$ 24.089,82 (=R$ 29.409,98 - R$ 5.283,27 - R$ 30,89), que foi o
montante admitido pelo Despacho Decisório recorrido.
12. Quanto às glosas efetuadas pelo Despacho Decisório recorrido, a contribuinte
alegou que "as Notas fiscais n° 1081 e 429, são passiveis de utilização pois conforme
(doc. IV), a empresa emitente apesar de ser optante por simples, se trata de uma
devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99, pois na remessa da mercadoria a
Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, debitou de sua conta gráfica o IPI".
13. Ocorre que a manifestante não comprou a vinculação entre a Nota Fiscal de saída no
6478 e a Nota Fiscal de entrada no 1081, pois sequer cópia desta Nota apresentou.
Ademais, sequer cópia da Nota Fiscal de entrada no 429 apresentou, nem da
correspondente alegada Nota Fiscal de saída.
Com intuito de refutar os motivos extraídos do acórdão recorrido (acima citados),
a recorrente interpôs recurso repetindo os fundamentos de sua defesa preliminar, a saber:
13. Em sua analise Presidente Relator ao remontar o saldo credor do período anterior,
como pode ser em seu voto nos itens 08 a 11 salienta que o saldo credor passível de
ressarcimento seria de R$ 24.089,82
14. Podemos então concluir que para melhor demonstramos, o valor real ressarcido
foram anexados na manifestação de inconformidade o Livro de Apuração de IPI (doc.
II), aonde pode se verificar que com os valores saldos credores anteriores R$ 26.217,44,
e não R$ 24.089,82, assim como no próprio relado do ilustre relator não se verificou
esses documentos.
15. Desta forma foi efetuado na manifestação um demonstrativo de acordo com o Livro
de apuração de IPI (doc. III), aonde podemos verificar que mesmo com a glosa das
notas fiscais, o saldo credor solicitado/utilizado, e totalmente devido de sua forma
integral em todos os pedidos utilizados pela contribuinte.
16. Ademais as glosas efetuadas com relação as Notas fiscais n° 1081 e 429, são
passiveis de utilização pois conforme (doc. IV), a empresa emitente apesar de ser
optante por simples, se trata de uma devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99,
pois na remessa da mercadoria a Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda,
debitou de sua conta gráfica o IPI. Ora O Livro de Apuração, Livro de Entrada e Saída
são documentos necessários para que a fiscalização verifique os lançamentos, e agora
após 8 (oito) anos o ilustre relator coloca que o ônus de apresentar a referida
documentação deve ser do contribuinte.
.............................................................................................................................................
22. Diante do exposto podemos entender a Prescrição Intercorrente no Processo
Administrativo a constituição definitiva do crédito tributário se dá com o lançamento e
havendo inércia do Fisco para cobrança do crédito tributário não há o que alegar causas
de suspensão decorrente do artigo 151, III, do CTN.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.872 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914264/2009-26

Por simples leitura, conclui-se que a recorrente busca a reforma do acórdão
recorrido trazendo para a análise deste Colegiado três abordagens que serão a seguir enfrentadas.

Da existência de saldo credor de IPI e Das glosas efetuadas pela fiscalização.
Aqui aprecio dois argumentos da recorrente que, inclusive, já foram sustentados
em manifestação de inconformidade, o primeiro diz respeito à existência de saldo credor de IPI
no valor de R$ 26.217,44 para o período em apreço, consoante evidências no Livro de Apuração
de IPI acostado aos autos, enquanto que o segundo refere-se às glosas, para tanto, defende a
recorrente que os valores glosados concernentes às notas fiscais nos 1081 e 429 são relativos à
mercadoria devolvida registrada no CFOP no 2.99, debitados no LRAIPI no momento da
remessa.
Pois bem, não trouxe a recorrente outras provas ou argumentos a contrapor as
razões de decidir do juízo a quo que, a meu ver, foi bastante meticuloso na apuração dos fatos e
arcabouço probatório constantes nos autos.
Portanto, por concordar com os motivos descritos pelo juízo a quo para resolução
da lide, que os adoto como argumentos para a solução da controvérsia:
8. Quanto à alegação de que teria sido desconsiderado o saldo credor de
período anterior, saliento que, consoante consta do processo
administrativo no 10983.914263/2009-81, apreciado nesta sessão e que
cuida de crédito de IPI do 1o trimestre de 2002, cujo correspondente Voto
anexei aos presentes autos, o saldo acumulado ao final daquele trimestre,
no valor de R$ 112.665,00, corresponde à soma dos valores dos créditos
dos 4o trimestre de 2000, 1o trimestre de 2001, 2o trimestre de 2001, 3o
trimestre de 2001, 4o trimestre de 2001 e 1o trimestre de 2002
demonstrados nas correspondentes DCOMP citadas no referido Voto (R$
112.665,00 = R$ 18.452,06 + R$ 16.532,23 + R$ 17.084,88 + R$
23,732,86 + 20.581,00).
9. O saldo credor do período anterior aqui estampado no 1o decêndio de
abril de 2002, informado na Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Entradas", da DCOMP aqui analisada, é,
justamente, de R$ 112.665,00, e o saldo ao final do 3o decêndio de junho
de 2002 é de R$ 142.074,98.
10. Obviamente, como solicitou o ressarcimento dos créditos dos cinco
trimestres antecedentes, a contribuinte não poderia aproveitar, no 2o
trimestre de 2002, o saldo credor de R$ 112.665,00, acumulado em
períodos anteriores. Daí porque o Despacho Decisório corretamente o
desconsiderou,
consoante
inclusive
registrado
no
rodapé
do
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL”, no qual consta a seguinte mensagem: "coluna (b):
Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado
ao final do trimestre anterior, ajustado pelos valores dos créditos
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.872 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914264/2009-26

reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Este saldo
(credor inicial) não é passível de ressarcimento" (g.n.).
11. Ademais, saliento que, conforme variação entre o saldo no final do
trimestre (R$ 142.074,98) e o saldo credor acumulado de período anterior
(R$ 112.665,00), o valor do crédito a ressarcir/compensar no 2o trimestre
de 2002 seria, no máximo (desconsiderando, por ora, que parcela deste é
não ressarcível), consoante informações prestadas na própria DCOMP,
de R$ 29.409,98. Descontando deste valor o crédito não ressarcível de
R$ 5.283,271 e a glosa de R$ 36,89, a importância a ressarcir no período
examinado é de R$ 24.089,82 (=R$ 29.409,98 - R$ 5.283,27 - R$ 30,89),
que foi o montante admitido pelo Despacho Decisório recorrido.
12. Quanto às glosas efetuadas pelo Despacho Decisório recorrido, a
contribuinte alegou que "as Notas fiscais n° 1081 e 429, são passiveis de
utilização pois conforme (doc. IV), a empresa emitente apesar de ser
optante por simples, se trata de uma devolução de mercadoria conforme
CFOP 2.99, pois na remessa da mercadoria a Sirinaica Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda, debitou de sua conta gráfica o IPI".
13. Ocorre que a manifestante não comprou a vinculação entre a Nota
Fiscal de saída no 6478 e a Nota Fiscal de entrada no 1081, pois sequer
cópia desta Nota apresentou.
Ademais, sequer cópia da Nota Fiscal de entrada no 429 apresentou, nem
da correspondente alegada Nota Fiscal de saída.
14. Portanto, não se visualiza equívoco no Despacho Decisório, sendo
oportuno salientar, quanto à cópia do Livro de Apuração de IPI anexada à
Manifestação de Inconformidade, que a contribuinte não expôs no que as
informações ali constantes serviriam para desqualificar a análise
procedida pelo Despacho Decisório recorrido a partir das informações
prestadas pelo próprio sujeito passivo em suas DCOMP, sendo
inconcebível que a autoridade de julgamento esquadrinhe, a esmo, a
documentação apresentada pela reclamante para dela eventualmente
extrair alguma informação que aproveite os interesses da manifestante.
15. Vale realçar que, por se tratar de indébito solicitado pelo sujeito
passivo, cumprir-lhe-ia comprovar o seu direito creditório, aos moldes do
art. 36, da Lei no 9.784/99, bem como do art. 373, I, do atual CPC (art.
333, I, do antigo CPC).

Da prescrição intercorrente.
Ainda, argumenta a recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente, porque
passados 08 anos entre o protocolo da manifestação de inconformidade e o seu julgamento.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.872 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914264/2009-26

Sem muitas delongas, o instituto é inaplicável aos procedimentos administrativos
fiscais, consoante Súmula CARF no 11, a saber:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Atribuído caráter vinculante à Súmula supra em relação aos julgadores deste
Conselho Administrativo, de acordo com o seu Regimento Interno (art. 62 do RICARF), afasto a
prescrição intercorrente ao caso.

Conclusão.
Ao todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital